Tribunal: TJES
Processo: 5008841-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008841-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANE SOARES SILVA
COATOR: 8ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008841-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANE SOARES SILVA

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ PARA UNIFORMIZAÇÃO DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto pela Procuradoria de Justiça contra decisão monocrática que, nos autos de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente, não conheceu do
writ
por inadequação da via eleita, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a detração penal do período em que a acusada permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração penal; (ii) estabelecer se deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1155, ou a orientação do Supremo Tribunal Federal em decisão recente que afasta a possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 42, do Código Penal, não prevê expressamente a detração de medidas cautelares diversas da prisão, mas a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1155, fixou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
e deve ser reconhecido para fins de detração.
O STJ assentou que a ausência de monitoramento eletrônico não impede a detração, pois a restrição de liberdade decorre da própria medida de recolhimento domiciliar.
A Corte Superior também estabeleceu que as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias para a detração, desprezando-se eventual fração inferior a 24 horas.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados (ARE 1.481.211 AgR e ARE-AgR 1.540.384), afirmou que a matéria tem natureza infraconstitucional, cabendo ao STJ a uniformização da interpretação.
Sendo a jurisprudência do STJ vinculante em razão do rito dos recursos repetitivos, deve ser aplicada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Agravo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 319, V; CPP, art. 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022;
STF, ARE 1.481.211 AgR, Primeira Turma, j. 2024; STF, ARE-AgR 1.540.384, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.04.2025.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008841-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANE SOARES SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental interposto pel
a Procuradoria de Justiça
(
i
d. 14507046), em face da decisão monocrática de minha lavra (
i
d. 14399061), proferida nos autos do
Habeas Corpus
nº 5008841-26.2025.8.08.0000.

Na referida decisão monocrática, não conheci do
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de CRISTIANE SOARES SILVA, por inadequação da via eleita, mas, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, concedi a ordem de ofício, para determinar que o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha realizasse a detração penal do período em que a paciente permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais (id. 14507046), a Procuradoria de Justiça sustenta, em síntese, que a decisão agravada, embora fundamentada no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça, contraria entendimento mais recente e prevalente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 1.481.211 AgR, que afastou a possibilidade de detração penal para o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O
Parquet
argumenta que a decisão do STF, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, deve prevalecer, pois a medida de recolhimento noturno não se equipara à privação de liberdade prevista no art. 42, do Código Penal, únicas hipóteses que autorizam a detração. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a ordem concedida de ofício.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de cômputo do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração da pena.

A decisão monocrática agravada, apesar de não conhecer do
writ
por inadequação da via eleita, concedeu a ordem de ofício com base no Tema Repetitivo 1155, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tal possibilidade.

Nessa linha, saliento que o instituto da detração penal encontra amparo legal no artigo 42, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

R
essoa inegável que a interpretação literal do artigo 42, do Código Penal, não prevê a detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, evidencia-se que a questão controvertida no presente recurso diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da detração também à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a despeito da ausência de previsão legal expressa.

A matéria
foi debatida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o Tema Repetitivo 1155, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou três teses a respeito do reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, para fins de detração penal. Vejamos:

i
) o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem;

ii
) o monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição imprescindível para a detração dos períodos de cumprimento dessas medidas cautelares, e;

iii
) as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem de detração da pena e, se no cômputo total remanescer período inferior que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Dessa forma, em resumo, restou uniformizado na referida Corte Superior o entendimento de que, em que pese a ausência de previsão legal nesse sentido, a medida cautelar de recolhimento noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica em privação da liberdade e, portanto, justifica a detração.

Isso porque, concluiu-se que, ainda que de forma diversa da prisão cautelar, as medidas cautelares restringem parcialmente direitos e garantias do indivíduo relacionados à liberdade de ir e vir. Assim, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem,
o benefício deve ser aplicado de forma extensiva, a partir da analogia
in bonam partem.

Confira-se a ementa do julgamento do Recurso Especial nº 1977135/SC, ocorrido em 23 de novembro de 2022 (afetação em 26/04/2022), no qual foi firmada a tese em comento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. [...] 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: ‘Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior’.

1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.

1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam partem
, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem
.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva.

2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.

2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.

[...] 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

4.1.
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3.
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.

5.
Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.
(STJ – REsp 1977135 / SC – Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 23/11/2022 – Dje 28/11/2022).

Portanto, considerando o caráter vinculativo do referido recurso repetitivo, imperiosa a aplicação da tese firmada no Tema 1155, do STJ, na resolução do presente
caso
.

Quanto à alegação da Procuradoria de Justiça
de que
a decisão agravada, embora fundamentada no Tema 1155, do Superior Tribunal de Justiça, contraria entendimento mais recente e prevalente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 1.481.211 AgR, que afastou a possibilidade de detração penal para o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que
a jurisprudência
mais hodierna
do STF reafirma que a discussão sobre o cômputo do recolhimento domiciliar noturno para fins de detração é de natureza
infraconstitucional
.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2.
Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição
, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e das duas Turmas desta Suprema Corte. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula nº 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido. (STF; ARE-AgR 1.540.384; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 30/04/2025; DJE 06/05/2025).

L
ogo, sendo o Superior Tribunal de Justiça
órgão judicial competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional
,
bem como tendo uniformizado a presente matéria, por meio do Tema Repetitivo 1155, sob o rito dos recursos repetitivos,
mantenho a decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita,
mas concedeu, de ofício, a ordem,
para
reformar a decisão agravada e determinar a realização da detração penal do período em que
Cristiane Soares Silva
permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)